Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-75.2018.8.11.0001
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001681-75.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NELSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 466.347.891-34 (APELADO), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA – DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO MESMO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro do Município em gerar duas inscrições do mesmo imóvel que culminou na cobrança indevida em duplicidade do IPTU.

3. O protesto indevido do título, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Valor da indenização a título de dano moral arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1001681-75.2018.8.11.0001 movida por
NELSON GONCALVES DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais à apelada na ordem de R$10.000,00, em razão do protesto indevido em seu nome.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte apelada.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, afastando a sua condenação ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

Instada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (Id. 207025346).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

=

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1001681-75.2018.8.11.0001 movida por
NELSON GONCALVES DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado na ordem de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do protesto indevido do seu nome.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em favor da parte apelada.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante sustenta a tese de afastamento dos danos morais arbitrados, em razão de que reconheceu administrativamente o erro em protestar o nome da parte apelada, por consequência, procedeu ao cancelamento da CDA.

Considerando as provas carreadas aos autos, tenho que os motivos da insurgência, no entanto, não prosperam.

Isso porque restou incontroverso o protesto, bem como que foi efetivado de maneira indevida.

O fato de a Administração Pública realizar o reconhecimento do ato equivocado, não a exime, por si só, da sua responsabilidade, uma vez que submeteu a parte apelada a protesto sem justo motivo.

Errou, portanto, o Município ao atribuir de modo equivocado duas inscrições imobiliárias referentes ao mesmo imóvel e, de igual modo, lançar cobrança em duplicidade do IPTU, além de levar a protesto débito inexistente.

Resta caracterizado, assim, o fato danoso e o nexo causal, impondo-se a manutenção da condenação da parte apelante ao pagamento de danos morais.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte,
a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura dano moral
in re ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica. Nesse sentido:" AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte
.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme Documento: 1913231 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/03/2020 Página 4 de 4 Superior Tribunal de Justiça consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29.10.2019, DJe 21.11.2019)
[
sem destaque no original]

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSOS PROVIDOS.

1.

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

2.

Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015.”

(N.U 0002876-09.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.3.2024, Publicado no DJE 22.3.2024)
[
sem destaque no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCMD – CANCELAMENTO DO PROTESTO – CRÉDITO ALCANÇADO PELA DECADÊNCIA – ART. 173, I, DO CTN -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A decadência ocorre em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário. A luz do disposto no artigo 173, I, do CTN.

2. Decorrido o prazo quinquenal, que não admite suspensão, ou interrupção, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência.

3.
Caracterizado o protesto indevido,

cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de danos morais, que decorrem do próprio evento danoso, independentemente de comprovação de lesão. Isso porque se deu na forma in re ipsa
.”

4. Recurso provido. Sentença reformada.

(N.U 1016823-17.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024, Publicado no DJE 13.3.2024)
[
sem destaque no original]

Desse modo, dada a verificação da existência do dano moral indenizável, passo à apreciação do
quantum.

Sabe-se que o arbitramento dos danos morais deve ser moderado e proporcional ao grau de culpa, às condições socioeconômicas das partes e ao porte econômico da ré, seguindo critérios da doutrina e jurisprudência, considerando a realidade e peculiaridades de cada caso.

Assim, entendo que o valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
, no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não representa fonte de enriquecimento ilícito nem é quantia inexpressiva, apta a impedir a compensação ao abalo causado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá (MT) e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por ser parte vencida, majoro os honorários fixados, por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024